Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722258-38.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO, NEIVALDO MORAES DE OLIVEIRA APELADO: CELIA DE FREITAS PEDRON, NILVIA NUNES DUARTE, JACKSON ANASTACIO DA SILVA, CELIA MARIA CABRAL, CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO, NEIVALDO MORAES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Condomínio Residencial Acapulco e Neivaldo Moraes de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. O Condomínio Residencial Acapulco propôs ação de conhecimento contra Neivaldo Moraes de Oliveira, Célia de Freitas Pedron, Nílvia Nunes Duarte, Jackson Anastácio da Silva e Célia Maria Cabral. O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença (id 63482528). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença (id 63482530 e 63482535). A sentença que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 10.6.2024, de modo que a publicação ocorreu em 11.6.2024 (id 63482540). Condomínio Residencial Acapulco interpôs apelação (id 63482537). Neivaldo Moraes de Oliveira interpôs apelação em 3.7.2024 (id 63482542). Ocorre que o prazo recursal de quinze (15) dias úteis para a interposição de apelação terminou em 2.7.2024. Intime-se Neivaldo Moraes de Oliveira para manifestar-se sobre a intempestividade do seu recurso no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se Condomínio Residencial Acapulco para manifestar-se acerca da ausência de dialeticidade recursal em igual prazo com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, pois seu recurso não impugnou especificamente a sentença. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator